Tribunal: TJDFT
Processo: 0729649-85.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA. REU REVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ART. 85, §2o CPC. APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS. ENTRE 10% E 20%. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EXCEÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS. ART. 85, § 8o CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O artigo 85, em seu parágrafo segundo, do Código de Processo Civil determina que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.
2. A fixação equitativa dos honorários advocatícios, por sua vez, é exceção, só devendo ser utilizada nos casos nos quais não houver nos autos elementos que permitam a aplicação dos percentuais do parágrafo segundo do art. 85 do CPC.
3. Considerando que no caso dos autos não estamos diante de uma causa em que seu proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou ainda, que o seu valor é muito baixo, não há elementos suficientes para a fixação equitativa dos honorários como efetuado pelo juízo sentenciante.
4. Atribuir a fixação da verba sucumbencial por equidade tão somente pelo caráter declaratório-constitutivo da sentença de divórcio e ausência de resistência a divisão patrimonial confronta-se com o previsto no ordenamento cível.
5. Levando-se em conta o grau de zelo apresentado pelos profissionais, o lugar da prestação de serviço, e como a natureza da causa é eminentemente de direito, 10% (dez por cento) do valor da causa resultou em montante razoável para compensar o trabalho despendido.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.